Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716004-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SEBASTIAO BENEDITO ALVES IMPETRANTE: GRACIELI SOUZA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada GRACIELI SOUZA ALVES em favor de SEBASTIÃO BENEDITO ALVES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária ao paciente. Relata que o paciente foi preso em 20/4/2025, em cumprimento de mandado de prisão por crime praticado em 2012. Registra que, nesse período, o paciente contraiu câncer de próstata ECIV, com metástases linfonodais. Assevera que requereu a prisão domiciliar, devido ao estado de saúde crítico do paciente e à falta de condições do sistema penitenciário para o tratamento adequado, salientando que o câncer está em fase terminal. Ressalta que o juízo que expediu o mandado de prisão não é responsável pelo cumprimento da pena, e não há registro de execução da pena no Distrito Federal nem no Estado de Goiás, impedindo que a defesa formule o pedido no processo adequado. Sustenta, assim, que não há outra alternativa, senão a presente via para que seja concedido o benefício ao paciente. Ao final, requer a concessão de liminar para que a prisão cautelar seja substituída por prisão domiciliar humanitária, em razão da grave condição de saúde do paciente e da ausência de processo de execução da pena. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja convalidado o efeito da liminar ora postulada, a fim de que o paciente possa permanecer em prisão domiciliar, com outras medidas alternativas, se o caso. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro nos autos. A prisão do paciente deu-se em cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Formosa/GO, em 9/3/2023, nos autos do Processo n. 0090375-69.2012.8.09.0044, em virtude do trânsito em julgado da condenação à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (ID 233124835). Não se trata, portanto, de prisão cautelar, como alega a defesa. Nesse cenário, a atuação do juízo do Núcleo de Audiências de Custódia fica restrita ao exame das condições em que ocorreu a prisão, não tendo competência para deliberar a respeito de benefícios atinentes à execução da pena. No que tange às condições de saúde do paciente, verifico que o tratamento que lhe vem sendo dispensado é clínico, mediante o uso de medicamentos (ID 233128317). E, apesar da gravidade alegada, o paciente circulava livremente pelo país, tanto que fazia acompanhamento da doença em São Paulo, mas foi preso nesta Capital. Portanto, sem que se proceda a um exame mais acurado de suas condições clínicas, não há como conceder o benefício almejado, sob pena, inclusive, de supressão de instância. Destarte, não vislumbro constrangimento ilegal na manutenção do encarceramento do paciente até que o juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal possa apreciar o pedido de prisão domiciliar, assim que iniciado o processo de execução da pena, sendo certo que o paciente não ficará desassistido, tendo em vista a determinação da autoridade coatora para que seja encaminhado a UBS/DCCP para dar continuidade ao uso dos medicamentos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Dispenso as informações. Colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2025 16:18:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator